Tribunal: STF
Processo: RE 79218
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
- MASSA FALIDA. - ARREMATAÇÃO. 
Não se conhece de recurso extraordinário, que, em última análise, se funda em inexistente intempestividade da decisão recorrida, reabre matéria de fato, suscita tese não prequestionada e não demonstra denegação de vigência de lei nem dissídio comprovado.